Tribunal: STF
Processo: Inq 4872
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de inquérito instaurado para apuração do crime de desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito (art. 359, do Código Penal), relativo às violações do monitoramento eletrônico imposto ao Deputado Federal DANIEL SILVEIRA nos autos da Pet 9.456/DF, de minha relatoria. 



    Após a realização das diligências que entendeu pertinentes, a autoridade policial apresentou relatório conclusivo de polícia judiciária (eDoc. 43, fls. 1-3).



    Verificada a necessidade de serem trazidos aos autos elementos que permitissem a análise das condutas investigadas, de modo a possibilitar a atuação do Ministério Público e da SUPREMA CORTE, foi determinada a devolução dos autos à autoridade policial para que fosse apontada, de forma minuciosa, a correlação entre todas as informações colhidas (oitiva do parlamentar, informações da SEAP/RJ e ENEL Brasil S.A e laudos técnicos) e todas as violações ao monitoramento apontadas pela Procuradoria-Geral da República a partir dos relatórios de monitoramento eletrônico (eDoc. fls. 18-29).



    A Polícia Federal apresentou novo relatório (eDoc. 43, fls. 36-48), concluindo que “não foram justificadas, com lastro em elementos objetivos, 20 (vinte) ocorrências por ‘fim de bateria’ e 2 (duas) ocorrências por violação de ‘área de inclusão’. Consequentemente, há justificativas para 10 violações, quais sejam, 3 (três) em razão do ‘fim da bateria’, 4 (quatro) por ‘rompimento da cinta’ e 3 (três) por violação da ‘área de inclusão’”. 



    Intimada para se manifestar, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela continuidade da investigação, com a realização das diligências apontadas em sua manifestação, dentre outras reputadas úteis à elucidação dos fatos e ao encerramento da apuração, nos termos dos arts. 230-C, § 1º e 231, § 1º do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 46).



    A Polícia Federal apresenta relatório complementar com o resultado das diligências determinadas (eDoc. 65), informando, em síntese, que



    (a) efetuou diligências no sentido de identificar a localização (endereço) do sítio da genitora do investigado, mencionado em seu depoimento, relatando que são necessários 10 a 15 minutos a pé ou pouco mais de 3 minutos de carro para se percorrer os 823 metros entre as residências do Deputado e de sua genitora;



    (b) A oitiva da mãe do Deputado Federal investigado não foi realizada, tendo sido invocada a exceção prevista no art. 206 do Código de Processo Penal;



    (c) A operadora Claro foi oficiada, tendo respondido que não era possível identificar univocamente o usuário sem que lhes fossem apresentados os dados da porta lógica de origem, dado esse que não foi informado pela Câmara dos Deputados, responsável pela aplicação de internet em apuração;



    (d) Na resposta da Câmara dos Deputados, foi consignado que nesse caso, não há registro dos endereços IP e portas lógicas utilizadas em rede externa para os acessos ao Sistema Eletrônico de Votação. O Sistema Eletrônico de Votação é hospedado em rede interna segmentada e que por ser um sistema interno do plenário, não dispomos de informações sobre os endereços IP e Portas Lógicas utilizadas pelo Deputado na rede externa para os acessos (fl. 296).



    Foi determinada a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, para manifestação quanto ao relatório complementar elaborado pela Polícia Federal 



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme ressaltado pelo Parquet, vislumbra-se a necessidade de realização de novas diligências, com objetivo de obter elementos de prova mais robustos, notadamente no que diz respeito às 22 (vinte e duas) violações que permanecem sem justificativa, conforme ressaltado pela autoridade policial. Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:



    Nessa linha, a partir da análise do arcabouço informativo dos autos, o Parquet vislumbra a necessidade de novas diligências complementares para o devido esclarecimento dos fatos em toda a sua dimensão, com a consequente formação completa da “opinio delicti”.



    Assim, afigura-se necessário novamente oficiar à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ) para fins de que: a) informe se ocorreu a alegada troca de carregador de bateria da tornozeleira eletrônica de DANIEL SILVEIRA e, em caso afirmativo, em que data e quais as razões para tanto; b) se há histórico de registro formal de reclamação de DANIEL SILVEIRA acerca de problemas com a bateria da tornozeleira eletrônica; c) se o referido aparelho já apresentou histórico de problemas de bateria, ainda que com outros usuários, detalhando eventuais ocorrências; d) qual o tempo médio de duração da bateria da tornozeleira e qual o tempo médio necessário para realizar a sua recarga total; e) esclareça qual o raio de distância, em termos de afastamento residencial, para que seja emitido o alerta de violação de área de inclusão e se há alguma margem de erro admitida pela central em razão do sistema de GPS.



    Ademais, ainda nessa temática de fim de bateria, o Ministro Relator, às fls.246/247, ressalvou que “não há qualquer conclusão da autoridade policial, especialmente no sentido de apurar se o comparecimento remoto às Sessões da Câmara dos Deputados ocorreu efetivamente nos dias em que registradas violações de "fim de bateria". 



    A respeito, compulsando os autos, não se verificou a mencionada análise pela Polícia Federal, de modo que incumbe seja realizado relatório específico e minucioso, com base nas informações de registros remotos de presença e votação pelo referido parlamentar (fls.288/302), para fins de apurar se o comparecimento remoto às Sessões da Câmara dos Deputados ocorreu efetivamente nos dias em que registradas violações de "fim de bateria". Para complementar, no mencionado relatório, o órgão policial deve detalhar todas as vinte possíveis violações, consignando as datas e tempo de duração do aparelho sem bateria, cruzando tais dados com as datas e tempo de duração das sessões legislativas de que o Deputado Federal participou, inclusive com análise dos horários específicos de registro de presença e votos.



    Por derradeiro, em relação às duas violações de área de inclusão, admitida pelo investigado sob a justificativa de ser necessária para prestar auxílio à condição de saúde da mãe que reside a 823 metros de sua residência, é oportuno abrir vista à defesa para, caso queira, apresente documentação relacionada ao estado de saúde da mãe do investigado e da necessidade das duas visitas, considerando que a Polícia Federal não realizou a oitiva da genitora para melhor esclarecimento dos fatos, sob o fundamento da exceção prevista no art. 206 do Código de Processo Penal”. 



    Diante de todo o exposto, verificando a necessidade de reunião de outros elementos necessários à conclusão das investigações, através das diligências necessárias à elucidação dos fatos, DEFIRO o requerimento da Procuradoria-Geral da República, e DETERMINO:



    (a) seja oficiada à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ) para fins de que: I) informe se ocorreu a alegada troca de carregador de bateria da tornozeleira eletrônica de DANIEL SILVEIRA e, em caso afirmativo, em que data e quais as razões para tanto; II) se há histórico de registro formal de reclamação de DANIEL SILVEIRA acerca de problemas com a bateria da tornozeleira eletrônica; III) se o referido aparelho já apresentou histórico de problemas de bateria, ainda que com outros usuários, detalhando eventuais ocorrências; IV) qual o tempo médio de duração da bateria da tornozeleira e qual o tempo médio necessário para realizar a sua recarga total; V) esclareça qual o raio de distância necessário em termos de afastamento residencial para que seja emitido o alerta de violação de área de inclusão e se há alguma margem de erro admitida pela central em razão do sistema de GPS; 



    (b) seja determinada a realização de relatório específico e minucioso pela Polícia Federal, com base nas informações de registros remotos de presença e votação pelo referido parlamentar (fls.288/302), para fins de apurar se o comparecimento remoto às Sessões da Câmara dos Deputados ocorreu efetivamente nos dias em que registradas violações de "fim de bateria". No mencionado relatório, o órgão policial deve detalhar todas as vinte possíveis violações de fim de bateria, consignando as datas e tempo de duração do aparelho sem bateria, cruzando tais dados com as datas e tempo de duração das sessões legislativas de que o Deputado Federal participou, inclusive com análise do tempo de permanência logado no sistema e horários específicos de registro de presença e votos;



    (c) seja aberta vista dos autos à defesa do investigado para, caso queira, apresente documentação relacionada ao estado de saúde da mãe do investigado e da suposta necessidade das duas visitas realizadas ao tempo em que vigente a medida cautelar de prisão domiciliar de DANIEL SILVEIRA.



    Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, com a realização das diligências acima determinadas, nos termos previstos no art. 230-C, § 1º, do RISTF, prorrogo por mais 30 (trinta) dias o presente inquérito



    Comunique-se à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente